Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. EC 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROCESSO EXTINTO.
1. Independentemente de julgado vinculante do STF e de enunciado de súmula do STJ, verificando-se, no caso concreto, a ausência de prova pré-constituída de que o impetrante seja contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS em favor dos cofres públicos distritais, em operações de aquisição de mercadorias utilizadas como insumos na atividade de construção civil, o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 6o, parágrafo 5o, da Lei 12.016/09, e artigo 485, VI, do CPC.
2. Apelo e remessa necessária conhecidos e providos.